Tribunal: TJSP
Processo: 2207689-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. ADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 866 DO CPC. MEDIDA LEGAL QUE BUSCA A AGILIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CASO, ADEMAIS, EM QUE O PERCENTUAL FIXADO, NO VALOR MÁXIMO DE 10% DO FATURAMENTO DA EXECUTADA, NÃO SE REVELOU EXCESSIVO, A POTENCIALMENTE INVIABILIZAR A CONTINUIDADE DE SUAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Ementa:

EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. ADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 866 DO CPC. MEDIDA LEGAL QUE BUSCA A AGILIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CASO, ADEMAIS, EM QUE O PERCENTUAL FIXADO, NO VALOR MÁXIMO DE 10% DO FATURAMENTO DA EXECUTADA, NÃO SE REVELOU EXCESSIVO, A POTENCIALMENTE INVIABILIZAR A CONTINUIDADE DE SUAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207689-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GAFISA
S/A, são agravados SERGIO WAINBERG e NOELI REGINA MONTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207689-82.2020.8.26.0000 -Voto no 48.554
2
VOTO No 48.554
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2207689-82.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: GAFISA S.A.
AGRAVADOS
: SÉRGIO WAINBERG E OUTRO
COMARCA
: SÃO PAULO 20a VARA CÍVEL CENTRAL

EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE
EMPRESA. ADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO
ART. 866 DO CPC. MEDIDA LEGAL QUE BUSCA A
AGILIZAÇÃO
DA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
CASO, ADEMAIS, EM QUE O PERCENTUAL FIXADO,
NO VALOR MÁXIMO DE 10% DO FATURAMENTO
DA EXECUTADA, NÃO SE REVELOU EXCESSIVO, A
POTENCIALMENTE
INVIABILIZAR
A
CONTINUIDADE
DE
SUAS
ATIVIDADES
EMPRESARIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos
autos de ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de
imóvel, ora em fase de cumprimento de sentença para o recebimento da quantia
histórica de R$ 843.453,45, contra decisão interlocutória que deferiu a penhora de
10% do faturamento da executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207689-82.2020.8.26.0000 -Voto no 48.554
3
A agravante pleiteia o afastamento da medida. Diz,
para tanto, que a penhora de 10% de seu faturamento vulnera o princípio da menor
onerosidade da execução, colocando em risco a própria continuidade da empresa,
na medida em que inviabiliza a continuação de suas atividades. Alega que a
penhora de faturamento de sociedades empresárias é medida excepcional, apenas
cabível quando inexistentes outros bens penhoráveis, ou ainda quando forem eles
de difícil expropriação. Subsidiariamente, se mantida a constrição, e à luz do
princípio da preservação da empresa, pugna a minoração do percentual a ser
penhorado, a fim de evitar maior comprometimento a suas atividades. Conclui pela
reforma.
Recebido e processado o recurso (fls. 18/19), ao qual
se indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.
Contraminuta às fls. 25/35.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto nos
autos de ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de
imóvel, ora em fase de cumprimento de sentença para o recebimento da quantia
histórica de R$ 843.453,45, contra decisão interlocutória que deferiu a penhora de
10% do faturamento da executada.
É contra tal determinação que se volta o reclamo
pugnando, a agravante, seja revogada a medida de constrição ou,
subsidiariamente, seja reduzido o percentual da penhora determinada.
Desmerece acolhida o recurso, todavia.
Já de saída porque, ao contrário do sugerido pelo
agravante, o princípio da menor onerosidade não pode ser aplicado em caráter
absoluto, sob pena de inviabilização da satisfação do crédito.
A jurisprudência, ademais, já há bom tempo vinha se
orientando no sentido da admissibilidade da penhora de parcela do faturamento
dos empresários, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207689-82.2020.8.26.0000 -Voto no 48.554
4
“Processo civil. Cumprimento de sentença. Penhora de faturamento. Admissibilidade.
Precedentes do C. STJ. Ausência de prova no
sentido de que a penhora de 30% do faturamento
da executada é medida extremamente gravosa.
Ausência
de
numerário
em
conta
corrente.
Devedora que não se dignou a devedora a oferecer
ou indicar qualquer bem idôneo para garantia do
crédito, como seria de se esperar. Inviabilidade de
negar a penhora de faturamento, mas não deixar à
credora,
pessoa
tão
humilde
quanto
os
cooperados, qualquer alternativa para receber o
seu crédito. Decisão mantida. Recurso não
provido” (TJSP Ag. Inst. n. 645.350-4/5 Osasco
4a Câmara de Direito Privado
Rel. Francisco
Loureiro j. 04.06.09).
“Processual civil. Execução de título judicial.
Penhora.
Sociedade
cooperativa
devedora.
Indeferimento de penhora sobre faturamento.
Possibilidade,
todavia,
de
constrição
do
faturamento. Inadmissibilidade de recusa a essa
penhora em razão das dificuldades de sua
realização. Recurso provido para tal fim. Não
sendo impenhoráveis os bens de sociedade
cooperativa, possível a constrição sobre o seu
faturamento em montante que não inviabilize seus
objetivos, não sendo a dificuldade na sua
realização razão suficiente para o indeferimento da
medida” (TJSP Ag. Inst. n. 661.293-4/1 Santos
2a Câmara de Direito Privado Rel. Boris Kauffmann
j. 29.09.09).
“Execução. Penhora sobre imóveis e cotas
sociais. Insuficiência para garantia da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207689-82.2020.8.26.0000 -Voto no 48.554
5
Pendência de avaliação que não impede a
ampliação da constrição. Penhora sobre 05% do
faturamento da entidade religiosa, ainda que sem
fins
lucrativos.
Possibilidade.
Percentual
adequado ao caso concreto. Necessidade de
nomeação do depositário. Decisão mantida, com
observação”
(TJSP

Ag.
Inst.
n.
0081823-45.2013.8.26.0000
São Paulo
19a
Câmara de Direito Privado Rel. Sebastião Junqueira
j. 29.07.13).
Dúvida, hoje, não mais remanesce quanto ao
cabimento da medida constritiva de tal espécie, ante a literalidade do artigo 866,
caput, do Código de Processo Civil.
Insta, apenas, ao fazê-lo, que o Magistrado tenha em
conta os critérios estabelecidos pelo § 1o do mencionado artigo 866 do mesmo
Código a saber, que a constrição recaia sobre percentual que, a um só tempo,
propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, sem tornar inviável
a continuidade do exercício da atividade empresarial.
Nesta senda, absolutamente razoável se revela a
manutenção da penhora do faturamento da empresa na proporção de 10% de seu
faturamento. Note-se que a executada agravante não evidenciou que o montante
constrito inviabilize, de fato, a continuidade do exercício de sua atividade.
Confirmada a medida, portanto, prestigia-se a
satisfação, da dívida da maneira mais célere possível, sem, de outro lado, descurar-
se da imperiosa salvaguarda da continuidade da empresa, que resta intangida
dada a razoabilidade do percentual sobre o qual recai a constrição.
Nada, portanto, a recomendar qualquer alteração.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator